Tribunal: STF
Processo: Rcl 61291
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar,  formalizada pelo Estado da Bahia contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça da Bahia no Mandado de Segurança nº 8016577- 38.2019.8.05.0000, pela qual teria sido violada a autoridade desta Suprema Corte no que se refere ao Tema nº 784 do rol da Repercussão Geral.

2.   Pela Petição STF nº 98.003/2023, o Estado da Bahia requer a suspensão desta Reclamação, pelo prazo de 30 (trinta) dias, sob a alegação de que “tem mantido diálogos institucionais com o E. TJBA para formatar uma solução que possa eventualmente colocar fim aos litígios” (e-doc. 45, p. 3). 

3.   Pela Petição STF nº 110.786/2023, a beneficiária da decisão reclamada, Vanessa Barreiros Miranda de Menezes, concordou com o pedido de suspensão formulado pelo reclamante, de modo a “participar do diálogo institucional com Tribunal de Justiça do Estado da Bahia-TJBA, com vistas à solução conciliatória da controvérsia” (e-doc. 47, p. 1). 

4.   Considerando que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos” (art. 3º, § 2º, do CPC), defiro o pedido de suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias. 

Intimem-se. 

Publique-se.

Brasília, 6 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator